Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736363-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AMANDA SOUZA SILVA, JEANDERSON SOARES CAMPELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Homologação de Cálculos – Perícia Judicial – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. Com efeito, conforme consta dos autos, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal homologou o laudo pericial de ID n.o 195281067, complementado pela manifestação de ID n.o 200236072, cuja perícia técnica contábil tinha por desiderato elaborar cálculos de financiamento imobiliário, referente ao contrato de promessa de compra e venda, sub-rogado ao BRB, nos termos da Sentença de ID 46208188. Sustenta, em síntese, que os cálculos elaborados pelo perito judicial não observaram os parâmetros fixados na Sentença transitada em julgado, a qual declarou a "sub-rogação do Banco de Brasília-BRB S.A. na qualidade de credor da promessa de compra e venda realizada entre a parte autora e a construtora, sem necessidade de nova contratação, mantidos válidos os pagamentos realizados diretamente à primeira requerida até setembro de 2018". Defende, em suma, que a clausula contratual de reajuste, prevendo a atualização de 1% ao mês, mais IGPM após a entrega do imóvel, não foi observada pelo perito nomeado pelo juízo a quo. Pois bem. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença cujo objeto se circunscreve à fixação do saldo devedor remanescente do contrato celebrado entre os exequentes e a CONSTRUTORA RIO AMAZONAS, cujos direitos creditórios foram sub-rogados ao BRB, nos termos da coisa julgada formada. Ao que interesse à análise do deferimento do pedido de efeito suspensivo, evidencio que inexiste no arrazoado trazido a esta instância recursal qualquer fundamentação que ampare o pleito, tendo o agravante se limitado a pugnar ao final do recurso, pelo "recebimento do presente recurso no seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil". Deste modo, sem a presença do periculum in mora, inexiste o risco imediato de perecimento do direito buscado pela recorrente, mormente quando provido de razões recursais genéricas. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator